Tribunal: TJDFT
Processo: 0704215-10.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1 – Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. O procedimento de que trata o Decreto-lei n. 911/1969 se inicia com a efetivação da busca e apreensão do bem garantido com alienação fiduciária e tem por objetivo consolidar o credor fiduciário na posse e propriedade do bem (art. 3o., §1o).
2 – Conversão em execução. Extinção sem apreciação do mérito. Não efetivada a apreensão do bem, cabe a conversão do feito em execução (art. 4o. do Decreto-Lei 911/1969) a pedido do credor. Diante da inviabilidade da busca e apreensão e da ausência de oportuno pedido de conversão em ação de execução, o provimento jurisdicional pleiteado é inadequado ao rito proposto, de modo que falta pressuposto para o desenvolvimento regular do processo, o que autoriza a extinção do feito com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.
3 – Intimação pessoal da parte. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1o do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. (AgInt no AREsp 1480641/SP. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. 4a Turma. STJ. Julgado em: 20/08/2019. Publicado em: 23/08/2019).
4 – Recurso conhecido e desprovido.
(ic)